Tribunal: TJDFT
Processo: 0752466-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752466-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A. D. C. IMPETRADO: S. D. E. D. T. D. D. F. D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ASSOCIAÇÃO DOIS CANDANGOS contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL. No bojo do presente mandamus, pretende a impetrante a obtenção de segurança capaz de assegurar-lhe a formalização dos atos necessários à celebração de Termo de Fomento com o Distrito Federal; e a consequente realização do evento vinculado ao projeto “Eixo Tur Integrativo Inclusivo”, marcado para a data de 08/12/2024. Todavia, conforme consignado por esta relatoria em despacho de ID Num. 67260178, este feito fora originalmente impetrado perante o Juízo Plantonista de 1o grau, em 06/12/2024, o qual, prontamente, declarou a sua incompetência com base no art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria desta Casa de Justiça (ID Num. 67110842). Os autos, então, foram remetidos ao Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal no dia seguinte (07/12/2024). Contudo, em 09/12/2024, a referida Serventia Judicial igualmente se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis do TJDFT (ID Num. 67110845). Por conseguinte, apenas em 10/12/2024, os autos vieram conclusos a esta relatoria. Diante desse contexto, foi proferido o já mencionado despacho de ID Num. 67260178, por meio do qual a parte impetrante foi intimada a esclarecer sobre a manutenção de seu interesse processual, dado que a segurança perseguida consistia na sua participação em evento cultural realizado em 08/12/2024 – data, na ocasião, já superada. Entretanto, a impetrante deixou o prazo a ela destinado transcorrer in albis, uma vez que não prestou tal esclarecimento (ID Num. 68075620). Assim, os autos retornaram conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, compete à relatoria da demanda originalmente proposta no 2o Grau de Jurisdição “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”. Assim, na norma regimental deste Eg. Tribunal de Justiça, as atribuições da relatoria de feitos cíveis se encontram dispostas no seu art. 87, no qual consta a previsão do inciso IX, a qual autoriza a relatoria do caso negar seguimento de ação prejudicada. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). Estabelecida essa baliza, verifica-se, no caso em apreço, a prejudicialidade do mandamus impetrado, uma vez que a tutela jurisdicional perseguida diz respeito à concessão de segurança relativa à participação em evento já realizado. Nesse contexto, os pedidos formulados neste writ perdem os seus respectivos objetos, circunstância a qual aponta para a desnecessidade e para a inutilidade do presente remédio constitucional, cenário este que se traduz na momentânea falta de interesse processual da impetrante. Destarte, verificada a ausência de condição imprescindível da ação, torna-se imperiosa a extinção da presente demanda, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Contudo, tratando-se de mandado de segurança, faz-se necessário observar a previsão do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mencionado remédio constitucional, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Destaca o referido dispositivo legal que a segurança deve ser negada quando ocorrida, no feito mandamental, alguma das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73). Dessa forma, devendo o feito ser extinto em face da falta de interesse processual – hipótese prevista no mencionado art. 485 do Diploma Processual vigente –, não há outro caminho senão a denegação da segurança antes pretendida. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 30 de janeiro de 2025 16:35:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora